Tribunal: TJES
Processo: 5011049-72.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011049-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CINCELIA NASCIMENTO MENEZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011049-72.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CINCELIA NASCIMENTO MENEZES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ajuizada por
CINCELIA NASCIMENTO MENEZES
, para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de
desvio de função.

A sentença recorrida, após reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 23 de agosto de 2016, condenou o Recorrente ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de Cozinheira, para o qual a Recorrida foi admitida, e o de Assistente Administrativo, cujas funções efetivamente exerceu no período de 23/08/2016 a 23/08/2021. O juízo de origem fundamentou sua decisão nas provas documentais, especialmente nos Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (FADAs), e na prova testemunhal, que demonstraram o exercício contínuo de atribuições incompatíveis com o cargo original.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a improcedência do pedido, argumentando a ausência de prova robusta do desvio de função, a violação da boa-fé por parte da servidora, que teria permanecido voluntariamente em função diversa, e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e à regra do concurso público. Subsidiariamente, pleiteia que eventual condenação não abranja os períodos de férias e outros afastamentos.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido. No mérito, contudo, não merece provimento.

A questão central da demanda reside na configuração, ou não, do desvio de função e no consequente direito da Recorrida a receber as diferenças remuneratórias a título de indenização. A análise do conjunto probatório revela que a pretensão autoral, acolhida em primeira instância, está devidamente comprovada. Os
Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades
(FADAs), juntados aos autos (ID 14277426), são documentos oficiais produzidos pela própria Administração Pública e assinados pela chefia imediata, que
descrevem detalhadamente as tarefas exercidas pela servidora no setor de farmácia.
Dentre elas, destacam-se atividades como o atendimento a prescrições médicas, o controle e a reposição de estoque de medicamentos e o lançamento de informações em sistema informatizado, atribuições manifestamente distintas e mais complexas que as inerentes ao cargo de Cozinheira.

A prova documental é robustecida pelo
depoimento testemunhal
colhido em audiência (ID 14278154), que confirmou que a Recorrida desempenhava, de forma habitual e permanente, as funções administrativas no setor de farmácia, possuindo, inclusive, login e senha próprios para acesso ao sistema de controle de medicamentos. Portanto, a autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, restando evidente o desvio funcional.

Quanto ao argumento de que a servidora teria permanecido voluntariamente na função, violando a boa-fé, este não se sustenta. A lotação e a distribuição de tarefas competem exclusivamente à Administração Pública, sendo o servidor subordinado à sua estrutura hierárquica. Não há nos autos qualquer elemento que indique autonomia da Recorrida para escolher seu setor de trabalho ou suas atribuições. Ao contrário, as provas demonstram que ela cumpria as ordens e as rotinas estabelecidas por seus superiores, que, por sua vez, tinham pleno conhecimento da situação, conforme atestam os FADAs. A condenação ao pagamento das diferenças salariais não representa um benefício indevido à servidora, mas sim uma medida que visa a coibir o enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficiou de sua força de trabalho em função diversa sem a correspondente contraprestação.

No tocante à alegação de ofensa à separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37, a matéria já se encontra pacificada. A decisão judicial não promove reenquadramento, equiparação ou aumento de vencimentos para o futuro, o que seria vedado, mas apenas reconhece o direito a uma indenização pelas atividades já desempenhadas em desvio. Trata-se da aplicação do entendimento consolidado na
Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Por fim, o pedido subsidiário para exclusão dos reflexos sobre férias e afastamentos também não prospera. A indenização deve corresponder à integralidade da remuneração que seria devida caso a servidora estivesse corretamente enquadrada no cargo cujas funções desempenhava. Assim, as diferenças salariais devem incidir sobre todas as parcelas que compõem a remuneração, inclusive férias e décimo terceiro salário, sob pena de a reparação ser incompleta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)